Tribunal: TJSP
Processo: 2001874-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Jacareí. IPTU. Exercícios de 2018 a 2020. Decisão que determinou a intimação da parte exequente para que decline a qualificação completa do inventariante, sob pena de indeferimento da inicial. Irresignação da parte exequente. Cabimento. CDA que preencheu os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6830/80, indicando endereço para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Jacareí. IPTU. Exercícios de 2018 a 2020. Decisão que determinou a intimação da parte exequente para que decline a qualificação completa do inventariante, sob pena de indeferimento da inicial. Irresignação da parte exequente. Cabimento. CDA que preencheu os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6830/80, indicando endereço para citação. Inexistência de exigência legal acerca da qualificação do inventariante para propositura da execução. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.